Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contratos de mútuo. Limite dos descontos a 30% da remuneração do autor. Alegação de descumprimento da determinação judicial por parte da instituição financeira. Ausência de prova. . Contrato de financiamento não abrangido pelo título executivo. Decisão mantida.